Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora, bem como em restituir valores descontados e em pagar indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial.
2 – Preliminar. Competência dos Juizados Especiais. O processo nos Juizados Especiais Cíveis se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC. Precedentes neste sentido (Processo: 20040110332079ACJ, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA). Mais recentemente, (Processo: 07081788120178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS). A autora alega em sua petição inicial que o réu efetuou desconto de R$ 2.139,57 em sua conta corrente em razão de dívida. Informa que não tem conhecimento acerca do valor total do débito e tampouco de eventual autorização para que o réu procedesse o desconto. Apesar de a recorrente não ter utilizado a melhor técnica na elaboração de sua petição inicial e na formulação dos pedidos, é possível aferir que não se busca a produção antecipada de provas, mas provimento judicial a fim de compelir o recorrido a limitar/cessar os descontos efetuados em conta corrente em virtude de suposta dívida, além do pagamento de indenização por danos morais. O requerimento da recorrente para que o recorrido comprove a legalidade dos descontos e informe o valor do débito não caracteriza pedido de produção antecipada de provas, mas é questão processual atinente à inversão do ônus da prova, pelo que não há óbice para o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, o fato de a recorrente não saber informar o valor total da suposta dívida não interfere na fixação do valor da causa para fins de competência dos Juizados Especiais, tendo em vista que se discute a legalidade apenas dos descontos efetuados em conta corrente, e não o valor total do contrato (art. 292, inciso II, do CPC). Desse modo, mostra-se inviável o encaminhamento das partes à justiça comum. Firma-se, pois, a competência do Juizado de origem para o processar e julgar a causa.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra possível no caso concreto, tendo em vista que sequer houve apresentação de contestação. É necessário retorno do processo à origem para o regular processamento do feito. Competência do juízo de origem pronunciada para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W